Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante narra que Alisson Guilherme Costa Santos, segregado desde 7.5.2020 porque teria cometido o crime de Uso de Documento Falso (art. 304 do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia processual.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, a negativa de autoria do ilícito e ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou, subsidiariamente, seja fixadas medidas alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 42825973).
Anexou documentos (ID 42825973 a 42825977).
Dessume-se dos autos que na manhã 7.5.2020, o paciente e o amigo Robson Cleomar do Nascimento Melo, a bordo de um automóvel, saíram de Campo Verde-MT com a finalidade de levar uma máquina de costura industrial até a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães-MT.
Munidos de um “Termo de Doação Particular” supostamente subscrito por uma integrante da ACICAVE (Associação Comercial e Empresarial de Campo Verde), eles chegaram à unidade prisional, apresentaram-se ao seu diretor e entregaram o bem transportado. Antes, porém, de permitir o ingresso do donativo no ergástulo, o diretor da Cadeia Pública solicitou a fiscalização da Polícia Civil.
Atendendo ao pedido, os investigadores foram até o local e após revista minuciosa, encontraram sete aparelhos celulares, 14 chips de telefonia móvel, carregadores, cabos e fones de ouvido escondidos no interior da base de sustentação da máquina.
Logo na sequência, o paciente e o amigo foram conduzidos à sede da autoridade policial, onde se descobriu que além de a referida associação desconhecer a benevolência feita em seu nome, a assinatura da suposta representante da entidade, Zélia Maria Pereira, era falsa.
Diante desse contexto, a dupla foi presa em flagrante e no dia seguinte, o Juízo a quo homologou a prisão e a converteu em preventiva com vistas a garantir a ordem pública.
Mais tarde, ele indeferiu o pleito de revogação da medida extrema, fundamentando-se no que segue, in litteris:
“A ordem pública resta abalada (art. 312 do CPP), em razão da astúcia dos réus em tentar ingressar na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães com uma máquina de costura recheada de celulares, chips, carregadores e outros. Ressalto que além da astúcia, ambos, se não com ajuda a ajuda de terceiros, realizaram toda uma cena cinematográfica para que os aparelhos adentrassem ao Sistema Prisional, assim, vislumbro que a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao direito à liberdade individual dos acusados de ir e vir (...). Consta, ainda, que fizeram papel timbrado da Associação Comercial, assinaram em nome da pessoa Zélia Maria Pereira e esta, quando ouvida, negou que a associação teria feito doação de máquina de costura e, tampouco, assinado qualquer documento. Logo, observa-se que a entrega estava direcionada à Cadeia, pois algum detento teria ‘encomendado’ tais celulares, havendo fortes indícios da participação de terceiras pessoas, demonstrando a periculosidade abstrata dos agentes e de seus comparsas (...). Embora haja a negativa de autoria por parte dos réus, as provas dos autos são suficientes para demonstrar, a prima facie, que falsificaram documento particular para realizar todo esse intento, demonstrando periculosidade concreta, pois soltos, poderão continuar ‘arquitetando’ outras práticas criminosas” (ID 42817985).
Feitos esses breves apontamentos, observa-se que a autoridade judiciária embasou a constrição no uso de documento falso para atingir o desiderato ilícito, na tentativa de encaminhar objetos proibidos à unidade prisional e no possível envolvimento de outras pessoas.
Tais fatores, contudo, remetem a uma fundamentação genérica quanto à gravidade abstrata da conduta, seja porque a utilização de documento falsificado e a facilitação da entrada de aparelho telefônico em unidade prisional são elementos próprios dos crimes delineados, respectivamente, nos arts. 304 e 349-A do CP, seja porque o possível envolvimento de outros agentes na trama criminal, além de configurar mero concurso de agentes (art. 29 do CP), sequer ficou evidenciado no curso das investigações.
Nesses moldes, por ter deixado de indicar dados concretos capazes de demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente, inexiste outro caminho senão reconhecer a alegada falta de fundamentação idônea do título judicial em foco.
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...). 3. No caso, verifica-se que a medida extrema foi imposta ao paciente tendo por base, de fato, apenas a gravidade em abstrato do delito a ele imputado, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior (...)” (HC 553.053/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 17.3.2020). Destaquei.
Deste modo, a falta de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia, somada à inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes – e à notícia de que os objetos proibidos não chegaram a ser introduzidos na Cadeia Pública, indicam a desnecessidade do encarceramento e, por conseguinte, a suficiência de medidas cautelares mais brandas ao caso.
E nesse desencadeamento de ideias, nos termos do disposto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, mas sem prejuízo de que o magistrado de primeira instância imponha outras medidas cautelares diversas da prisão que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto, impõem-se as seguintes medidas:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Proibição de manter contato com o também investigado Robson Cleomar do Nascimento Melo e
* Proibição de cometer infrações penais.
À vista dessas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada para determinar que Alisson Guilherme Costa Santos seja incontinenti colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, assinalando-se no Alvará de Soltura a necessidade de cumprimento das medidas alternativas impostas neste pronunciamento.
Faça-se consignar, outrossim, que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator